Tribunal: TJMT
Processo: 1058598-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058598-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA LEITE - CPF: 106.992.361-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (REPRESENTANTE), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO BANCÁRIO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE CONSTATADA – DESCONTO INDEVIDO NA RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RÉ IPSA
– CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência caminha no sentido de que as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Comprovada a fraude da contratação, mediante perícia grafotécnica, deve ser declarada a nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização por dano moral, que decorre do ato ilícito, já que consiste em dano é
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1058598-23.2020.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ FERREIRA LEITE

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSÉ FERREIRA LEITE
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da
ação
declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar inexistente o débito no valor total de
R$
278,92; determinar a restituição de tal valor de forma dobrada ao autor
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

O apelante alega que sua indignação é a ausência de
condenação do réu em danos morais, pois foram realizados descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configura o dano moral; aduz que se trata de dano moral
in re ipsa
e a abusividade do apelado ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros.

Requer o provimento do recurso, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o apelante se insurge contra ponto específico da sentença de improcedência do seu pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Aduz que foram realizados descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configura o dano moral; aduz que se trata de dano moral
in re ipsa
e a abusividade do apelado ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, conforme dispõe os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, foi realizada nos autos de origem a
prova pericial na assinatura constante do contrato e na ocasião o perito concluiu:

“(...) Como se vê,
as assinaturas do contrato acostada nos autos no ID no 49910572, não foram escritas com o punho do Sr. José Ferreira Leite, já que estas não apresentam as características da grafia autêntica periciada
, possuindo formas e gêneses gráficas divergentes, bem como característica de espontaneidade (...)”

Com efeito, a Magistrada registrou que, divergente a assinatura que deu origem aos descontos, são inexigíveis os valores descontados, portanto, os danos materiais estão provados e determinou a devolução na
forma dobrada do valor dos descontos no montante de R$
278,92.

Em relação ao dano moral, a Magistrada consignou que não ficou demonstrado o abalo na honra do autor, nem mesmo tentativa administrativa para obstar a cobrança, pelo contrário, o autor aguardou anos para buscar o cancelamento do débito, incapaz de gerar qualquer dano que não seja o material.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência caminha no sentido de que a situação vivenciada pelo autor de fraude contratual e descontos indevidos em sua renda mensal, supera o
mero aborrecimento, diante do evidente desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do mero dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Estamos diante do dano
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM MINORADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.
2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido”
(N.U 1015266-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA/DATILOSCÓPICA REALIZADA NOS AUTOS –

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –

PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável e proporcional, não há razão para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(N.U 0006691-24.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

A instituição financeira proporciona aos seus clientes serviços de acesso à sua conta corrente via internet, lado outro, deve garantir a segurança ao acesso do sistema, pois a permissão que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e efetuem operações bancárias, o banco deve assumir a obrigação de repará-los pelos danos que eventualmente sofrerem os consumidores decorrente do defeito na prestação de serviço.

Ocorreu a falha na prestação de serviço e não há falar em mero incômodo ou dissabor. Os fatos narrados pela autora ultrapassam meros dissabores e deve ser reparada pelo dano moral experimentado.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é consentâneo com os elementos dos autos e está em sintonia com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e
a correção monetária desde o arbitramento.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023